Tribunal: TJSP
Processo: 1503879-89.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Apelação Criminal – Vias de fato – Sentença condenatória pelo art. 21, caput, em concurso material com art. 21, § único, ambos da Lei de Contravenções Penais – duas vítimas, uma delas idosa. Recurso defensivo buscando a absolvição, arguindo o 'princípio da intervenção mínima'.
Contravenção de vias de fato – Materialidade e autoria comprovadas – Duas vítimas (a própria mãe do réu, com 75

Ementa:
Apelação Criminal – Vias de fato – Sentença condenatória pelo art. 21, caput, em concurso material com art. 21, § único, ambos da Lei de Contravenções Penais – duas vítimas, uma delas idosa. Recurso defensivo buscando a absolvição, arguindo o 'princípio da intervenção mínima'.
Contravenção de vias de fato – Materialidade e autoria comprovadas – Duas vítimas (a própria mãe do réu, com 75 anos de idade, e a sobrinha do réu) – Vítimas que relataram que o réu desferiu chutes e soco na sobrinha e pretendias atingi-la na cabeça, com pedaço de pau, momento em que a mãe (idosa) do acusado tentou proteger a outra vítima, e o réu desferiu nesta última um forte empurrão, fazendo-a cair no chão. Condutas que não deixaram vestígios – réu que, em delegacia disse que a sobrinha é 'vagabunda' e que 'vai bater nela de novo' – réu revel em juízo - Prova oral que se mostrou suficiente à demonstração das referidas contravenções penais, uma delas contra pessoa idosa – Fatos típicos e antijurídicos, disciplinados em leis vigentes. Não cabimento do dito 'princípio da insignificância' em delitos de violência doméstica, tendo em vista o bem jurídico tutelado – jurisprudência do C. STJ. Condenação que não comporta reparos.
Dosimetria – Pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, exasperação decorrente da agravante prevista no art. 61-II, 'f', do Código Penal. Na terceira fase, para um dos delitos, exasperação decorrente do § único do art. 21, da LCP (vítima idosa). Concurso material de delitos.
Inviabilidade de aplicação da pena de multa isolada. Diante dos fatos concretos, insuficiência e inadequação, e vedação prevista na 'Lei Maria da Penha'.
Inviabilidade de substituição de pena por restritivas de direitos – vedação legal.
Regime inicial aberto e fixação de sursis inalterados.
Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503879-89.2017.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante RAMON
FRANCISCO TRINDADE FRANCO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo e mantiveram ntegra a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503879-89.2017.8.26.0536 -Voto no 10.858
2
Voto no 10.858
Apelação no 1503879-89.2017.8.26.0536
Comarca: Santos 6a Vara Criminal
Apelante: Ramon Francisco Trindade Franco (solto recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação Criminal Vias de fato Sentença condenatória pelo art.
21, caput, em concurso material com art. 21, § único, ambos da
Lei de Contravenções Penais duas vítimas, uma delas idosa.
Recurso defensivo buscando a absolvição, arguindo o 'princípio da
intervenção mínima'.
Contravenção de vias de fato
Materialidade e autoria
comprovadas Duas vítimas (a própria mãe do réu, com 75 anos
de idade, e a sobrinha do réu) Vítimas que relataram que o réu
desferiu chutes e soco na sobrinha e pretendias atingi-la na cabeça,
com pedaço de pau, momento em que a mãe (idosa) do acusado
tentou proteger a outra vítima, e o réu desferiu nesta última um
forte empurrão, fazendo-a cair no chão. Condutas que não
deixaram vestígios réu que, em delegacia disse que a sobrinha é
'vagabunda' e que 'vai bater nela de novo' réu revel em juízo -
Prova oral que se mostrou suficiente à demonstração das referidas
contravenções penais, uma delas contra pessoa idosa Fatos
típicos e antijurídicos, disciplinados em leis vigentes. Não
cabimento do dito 'princípio da insignificância' em delitos de
violência doméstica, tendo em vista o bem jurídico tutelado
jurisprudência do C. STJ. Condenação que não comporta reparos.
Dosimetria
Pena-base no mínimo legal. Na segunda fase,
exasperação decorrente da agravante prevista no art. 61-II, 'f', do
Código Penal. Na terceira fase, para um dos delitos, exasperação
decorrente do § único do art. 21, da LCP (vítima idosa). Concurso
material de delitos.
Inviabilidade de aplicação da pena de multa isolada. Diante dos
fatos concretos, insuficiência e inadequação, e vedação prevista na
'Lei Maria da Penha'.
Inviabilidade de substituição de pena por restritivas de direitos
vedação legal.
Regime inicial aberto e fixação de sursis inalterados.
Recurso defensivo improvido.

Ao relatório da r. sentença de fls. 187/1981, prolatada pela
MMa. Juíza de Direito, Dra. Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges, ora adotado, acrescento
que Ramon Francisco Trindade Franco foi condenado às penas de 01 mês e 09 dias de
prisão simples, em regime inicial aberto, como incurso no art. 21, caput, em concurso
1 Sentença publicada em 19.07.2018 - fls. 199

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503879-89.2017.8.26.0536 -Voto no 10.858
3
material com o art. 21, § único, ambos da Lei de Contravenções Penais. Concedido 'sursis'
por 02 anos, nos termos do art. 78, § 2o, 'b' e 'c', do Código Penal.
Concedido o direito de recorrer em liberdade.
Não houve recurso Ministerial.
Inconformada, apelou a Defensoria Pública (fls. 207/211).
Não discorda da autoria e materialidade dos delitos. Busca a absolvição, em razão do
'princípio da intervenção mínima no Direito Penal'. Argumenta que a questão é de 'direito
de família', e que o Direito Penal só deve intervir nos casos em que se divise a dignidade e
o merecimento da tutela penal à luz do fato cometido' (fls. 207/211).
Processado o recurso, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 219/224, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 238/243).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 07 de dezembro de 2017, por
volta das 13.00 horas, na Rua Mongaguá, proximidades do numeral 386, Rádio Clube,
comarca de Santos, RAMON FRANCISCO TRINDADE FRANCO2, em razão do
âmbito familiar, investiu com gestos ameaçadores e praticou vias de fato contra sua
sobrinha Kelly Aparecida Nascimento Franco, e na sequência, contra sua mãe, Maria de
Lourdes Trindade Franco, contando com 75 anos de idade.
Segundo o apurado, as vítimas estavam indo a uma consulta
2 50 anos de idade - fls.08. Ensino fundamental, solteiro, usa maconha, não trabalha há 03 anos, não
consegue emprego fls. 15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503879-89.2017.8.26.0536 -Voto no 10.858
4
médica, quando encontraram o denunciado, que foi em direção de Kelly, ameaçando-a com
gestos, de causar-lhe mal injusto e grave, para, em seguida, desferir-lhe um chute em sua
perna direita e um soco no abdômen, municiou-se de pedaço de madeira, na clara intenção
de agredi-la.
A vítima Maria de Lourdes, por sua vez, na tentativa de
defender sua neta, colocou a mão na frente e, com isso, o denunciado deu-lhe um forte
empurrão, derrubando-a no chão.
As vítimas não sofreram ferimentos visíveis.
Neste momento, alguns vizinhos apareceram e contiveram
RAMONS, quando Policiais Militares acionados via COPOM chegaram ao local e, após
tomarem conhecimento do ocorrido, deram voz de prisão do denunciado, que foi
conduzido à Delegacia da Mulher, onde foi autuado em flagrante delito.
A exordial acusatória foi recebida em 19.12.2017 (fls.
58/60).
Prolatada a r. sentença, o réu foi condenado pela prática de
duas contravenções penais, previstas no artigo 21 da lei própria, em concurso material de
delitos.
A Defesa não questiona nem autoria e nem materialidade. A
linha de argumentação, em suma, é a de que as condutas do acusado não devem ser
analisadas à luz do Direito Penal, e sim do 'Direito de Família'.
Data venia, os fatos narrados nestes autos devem ser
analisados à luz do Direito Penal, porque são contravenções previstas em lei que está em
vigor, e as vítimas merecem a tutela do Estado. Desferir chutes em uma vítima, e empurrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503879-89.2017.8.26.0536 -Voto no 10.858
5
outra vítima, inclusive idosa, e fazê-la cair no chão, são fatos típicos e antijurídicos,
indiscutivelmente. A violência ocorrida é inquestionável e a lei penal tutela a incolumidade
física, bem juridicamente relevante no Direito Penal.
Bem por isso, o Legislador houve por bem editar a chamada
Lei 'Maria da Penha' em cuja exposição de motivos consta: “O respeito à igualdade está a
exigir, portanto, uma lei específica que dê proteção e dignidade às mulheres vítimas de
violência doméstica. Não haverá democracia efetiva e igualdade real enquanto o
problema da violência doméstica não for devidamente considerado. Os direitos à vida, à
saúde e à integridade física das mulheres são violados quando um membro da família tira
vantagem de sua força física ou posição de autoridade para infligir maus tratos físicos,
sexuais, morais e psicológicos. A violência doméstica fornece as bases para que se
estruturem outras formas de violência, produzindo experiências de brutalidades na
infância e na adolescência, geradoras de condutas violentas e desvios psíquicos graves”.
E a r. sentença bem consignou que “a política criminal
trazida pelo legislador, e ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, aponta para a
responsabilização criminal como mecanismo para coibir a violência contra a mulher no
âmbito das relações familiares”.
O C. STJ também já firmou entendimento no sentido de que
não se acolhe a alegação do dito 'princípio da insignificância ou da intervenção
mínima' nesses casos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIAS
DE FATO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
VIOLÊNCIA COMESTICA E FAMILIAR CONTRA A
MULHER,
INAPLICABILIDADE.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior não
admite a aplicação do princípio da insignificância ou da
bagatela imprópria no que se refere aos crimes ou às
contravenções penais praticados contra mulher no âmbito das
relações domésticas, haja vista o bem jurídico tutelado. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503879-89.2017.8.26.0536 -Voto no 10.858
6
Agravo regimental não provido. (AgInt no HC 369.673/MS,
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
14.02.2017, DJe 23.02.2017).
Afastada a referida tese da Defesa, verifica-se que a
materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em Flagrante, boletim de
ocorrência, e m consonância com as demais provas amealhadas aos autos.
A autoria também é certa.
Preso em flagrante, na delegacia, o acusado disse que “sua
irmã expulsa a sua sobrinha de casa, pois ela é uma vagabunda e maltrata seu neto. Que
se pegar novamente sua sobrinha, que não limpa e não pega uma vassoura, agredindo seu
neto novamente, vai bater nela de novo. No local dos fatos foi agredido por uma multidão
de pessoas que vieram em sua direção para interromper as agressões que praticava e que
acabou lesionado na perna e também no tórax que deixaram ferimentos no declarante,
todavia não sabe o nome das pessoas que teriam lhe agredido (fls. 06).
Na fase judicial, apesar de ter sido devidamente intimado o
réu não compareceu à audiência e teve sua revelia decretada.
O acusado optou pelos efeitos da revelia e não se dignou a
apresentar nenhuma versão acerca dos fatos, de modo que a narrativa das vítimas e das
testemunhas, e o restante do conjunto probatório estão irretocados e são dignos de
credibilidade, sobretudo porque sequer foram contrariados pelo réu.
Em juízo, a ofendida, mãe do acusado, M.L.T.F., disse que
Kelly é sobrinha do réu. Kelly mora consigo desde o primeiro ano de vida e atualmente
tem 16 anos de idade. Anteriormente, seus dois filhos e as duas filhas moravam consigo,
mas diante das corriqueiras brigas, colocou-os 'para fora', só permanecendo ali a neta
Kelly. O réu tem ciúme da sobrinha e, apesar de toda a situação Kelly nunca provocou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503879-89.2017.8.26.0536 -Voto no 10.858
7
réu. Sobre os fatos, narrou que estava indo ao médico com Kelly, quando, de longe, notou
a presença do réu. Quando ele as avistou, ele se aproximou com 'pedaço de pau' e foi em
direção à Kelly “por causa do ciúmes”, e ele “ia dar na cabeça dela”, e por isso, interveio e
protegeu sua neta. Para não atingi-la, o acusado a empurrou e a fez cair no chão. O réu
chegou a atingir Kelly com chute na barriga, apesar de não ter resultado lesões. Percebeu
que o acusado estava drogado, com sinais aparentes de uso recente de drogas. Seus dois
filhos, Ramon (ora réu) e Paulo são usuários de drogas (fls. 166/171).
A vítima K.A.N.F., com 16 anos na data da oitiva, disse que é
neta da vítima Maria de Lourdes e sobrinha do acusado. Sobre os fatos, narrou que estava
saindo de casa e ia ao médico com seu primo (neto do réu) e com sua avó. O acusado se
aproximou e começou a empurrá-la 'com o peito', e em seguida, 'começou a dar chutes' em
sua coxa e a atingiu com chutes. Uma transeunte se aproximou e os separou. O acusado
pegou um pedaço de madeira de um carrinho de construção e pretendia acertá-la na cabeça
quando 'um cara próximo apartou a briga”. Estava de costas na ocasião e o acusado estava
prestes a atingi-la na cabeça. A queda de sua avó ocorreu porque ela 'se intrometeu no
meio' e o acusado a empurrou com o braço, tirando-a da frente, fazendo com que ela caísse
no chão 'sentada'. Ficou com 'marca na perna', que desapareceu no dia seguinte. Não
resultou lesão da queda de sua avó. Não havia razão alguma para o acusado agir dessa
maneira, uma vez que 'não estava fazendo nada'. Entretanto, acredita que se tratou de
'ciúme, pois ele não queria que ficasse com o neto dele'. Acredita que o acusado estivesse
drogado na ocasião, pois sabe que ele é usuário de drogas. Situações como esta nunca
haviam ocorrido antes (fls. 172/176).
O Policial Militar Alexandre Alves da Silva Pereira relatou
que foram acionados pelo COPOM, e ao chegaram ao local, 'estava tudo contido, tinha
terminado uma possível briga, desinteligência com vias de fato'. Conduziu as partes para a
Delegacia da Mulher. O réu estava detido pelos populares (fls. 177/180).
Em se tratando de violência doméstica, crimes que ocorrem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503879-89.2017.8.26.0536 -Voto no 10.858
8
em regra na clandestinidade, a fala das vítimas, quando coerentes, como é o caso dos autos,
merecem credibilidade.
É da doutrina que “(...) No entanto, há oportunidades em que
a palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente nos delitos
praticados na clandestinidade, quando estão ausentes testemunhas presenciais da cena
criminosa. Tal situação é comum nos crimes contra a dignidade sexual (p. ex.: estupro
etc.) e, ainda no crime de roubo, delitos estes que, por sua natureza, em regra, só
participam o agente e a vítima (TJSP, Ap. no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j. em
03.03.94; TJSP, Ap. no 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j. 09.09.91; RT 737/624:
RJDTACRIM 2/135).” 3
Neste sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL. Violência doméstica. Lesão
corporal.
Ameaça.
Sentença
condenatória.
Defesa
pretende a absolvição por falta de provas ou substituição da
carcerária
por
restritiva
de
direitos.
-
Autoria
e
materialidade suficientemente demonstradas nos autos.
Depoimento seguro da vítima infirmou negativa do réu.
Mantida a condenação Pena dosada com critério e de forma
fundamentada. Incabível a aplicação da pena restritiva por se
tratarem de crimes mediante violência e grave ameaça.
Recurso improvido. (Ap. 0030763-64.2012.8.26.0001 . Rel.
Péricles Piza. J. 26.01.2015) (grifei)
Assim, de acordo com tais depoimentos, restou claro que o
réu praticou vias de fato contra duas vítimas, uma delas é a própria mãe, e a outra, uma
sobrinha adolescente.
As contravenções penais em comento restaram bem
configuradas, o que se depreende da segura prova oral produzida.
Tal contravenção penal prescinde de laudo de exame de corpo
3 Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora Forense, 6a edição, p.
343.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503879-89.2017.8.26.0536 -Voto no 10.858
9
de delito para a sua consumação, uma vez que não deixa vestígios. Nesse sentido, a
jurisprudência:
“PENAL. VIAS DE FATO. RECURSO DA DEFESA.
Apelo visando à absolvição do réu por insuficiência de
provas e pela ótica do Direito Penal Mínimo. 1) Provas.
Condenação. Cabimento.
Conduta que não deixa
vestígios. Materialidade e autoria cabais, com base na
prova oral. Palavra da vítima respaldada por prova
testemunhal. Confissão judicial. Condenação mantida. 2)
Direito Penal Mínimo. Absolvição. Descabimento. Conduta
de menor potencial ofensivo, distinta da penalmente
irrelevante. Princípios da fragmentariedade e subsidiariedade.
Inaplicabilidade. Tutela legal da integridade física. Especial
viés protetivo assegurado pela Lei no 11.340/2006. Negado
provimento.”
(grifei)
(TJSP;
Apelação
0002456-32.2014.8.26.0292; Relator (a): Alcides Malossi
Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro
de Jacareí - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento:
04/05/2017; Data de Registro: 09/05/2017)
No caso em tela, a vítima adolescente foi firme ao relatar que
o réu a atingiu com chutes nas pernas e ia bater com pedaço de pau em sua cabeça, e a
vítima idosa, que é a mãe do acusado (75 anos na data do fato) disse que o réu a empurrou
e a fez cair no chão.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação do acusado
por tais infrações penais.
Registra-se, outrossim, que a circunstância de estar o réu,
eventualmente, sob o efeito de drogas, não tem o condão de afastar sua responsabilidade
penal.
Nesse sentido, dispõe claramente o art. 28, inciso II, do
Código Penal:
Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503879-89.2017.8.26.0536 -Voto no 10.858
10
II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou
substância de efeitos análogos.
Assim, apesar dos esforços da digna Defesa, vê-se que as
circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam evidente que o réu praticou as
contravenções penais pelas quais foi condenado. Os elementos probatórios trazidos aos
autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à
condenação.
Passo à análise da dosimetria da reprimenda.
No tocante à vítima Kelly, atentando-se aos critérios do art.
59, do Código Penal, a r. sentença fixou a pena-base no mínimo legal, 15 dias de prisão
simples.
Na segunda fase, a pena foi exasperada à razão de 1/6 (um
sexto), nos termos do art. 61-II, 'f', do Código Penal, perfazendo 17 dias de prisão simples.
No tocante à vítima Maria de Lourdes, atentando-se aos
critérios do art. 59, do Código Penal, a r. sentença fixou a pena-base no mínimo legal, 15
dias de prisão simples.
Na segunda fase, a pena foi exasperada à razão de 1/6 (um
sexto), nos termos do art. 61-II, 'f', do Código Penal, perfazendo 17 dias de prisão simples.
Na terceira fase, considerando-se que a contravenção penal
foi cometida contra pessoa idosa, foi corretamente exasperada a pena à razão de 1/3, nos
termos do art. 21, § único da Lei de Contravenções Penais, de modo que a pena totalizou
22 dias de prisão simples.
A r. sentença bem consignou que a fixação de pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503879-89.2017.8.26.0536 -Voto no 10.858
11
exclusivamente pecuniária neste caso não é suficiente e nem adequada à reprovação das
condutas criminosas comprovadas. Ademais, segundo dispõe o art. 17, da Lei 11.340/06:
“É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de
penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena
que implique o pagamento isolado de multa.”.
Bem reconhecido o concurso material entre as infrações, eis
que decorrentes de ações e desígnios autônomos, a pena final fica mantida em 01 mês e 09
dias de prisão simples.
Quanto ao regime prisional, não obstante o registro de
reincidência do acusado, foi fixado o inicial aberto, o que se mantém.
No mais, inviável a aplicação do artigo 44, do Código Penal,
por falta de amparo legal, a r. sentença concedeu a benesse do 'sursis', pelo prazo de dois
anos, condicionado.
Neste caso, o prazo da suspensão condicional se justifica
pelas circunstâncias do caso concreto, estando de acordo também com o disposto no art.
11, da Lei de Contravenções Penais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
defensivo e mantenho íntegra a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ely Amioka
Relatora